Tribunal: TJES
Processo: 5001035-68.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001035-68.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: REAL VEICULOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema de Repercussão Geral 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação prévia do exequente antes da extinção da execução fiscal configura nulidade por violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório, mesmo quando a matéria é amplamente debatida em sede de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 da Lei 13.105/2015 estabelece o princípio da não surpresa ao vedar decisão baseada em fundamento sobre o qual as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a nulidade por decisão surpresa quando a matéria é integralmente devolvida e discutida no recurso de apelação, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
e ao §1º do art. 282 da Lei 13.105/2015.

O recorrente exerceu amplamente o contraditório ao apresentar razões recursais detalhadas sobre a aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, fato que supre a falta de intimação prévia no juízo de origem.

A manutenção da decisão monocrática impõe-se porquanto o caso concreto se amolda aos parâmetros de extinção de execuções fiscais de pequeno valor e baixa utilidade previstos nos normativos do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Inexiste nulidade por violação ao princípio da não surpresa quando a matéria que fundamentou a sentença é amplamente debatida pela parte prejudicada em sede de apelação.

A ausência de prejuízo concreto obsta a declaração de nulidade de ato processual.

Dispositivos relevantes citados: arts. 10, 282, §1º, 1.013 da Lei 13.105/2015 (CPC); Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; STJ, AgInt no REsp n. 1.934.054/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/4/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.571.133/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001035-68.2017.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVADA: REAL VEÍCULOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a r. Decisão Monocrática de id. 15964269, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
REAL VEICULOS LTDA
, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção do processo.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença apelada violou o princípio da não-surpresa ao extinguir a execução fiscal com base na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça sem a prévia intimação do Município, o que não foi observado pela decisão agravada. Defende a nulidade do julgado por cerceamento ao contraditório, afirmando que a extinção fundamentada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal exige que o ente público tenha a oportunidade de demonstrar a utilidade da movimentação processual ou a existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso em tela.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a decisão e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

A despeito das argumentações trazidas pelo agravante,
não vejo razão para modificar o entendimento
exarado por ocasião da Decisão Monocrática.

Necessário contextualizar que o agravante, ora exequente no processo de origem, irresignou-se contra sentença que julgou extinta a Execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro na ausência de interesse processual do Município, na esteira do Tema de Repercussão Geral 1.1184 do E. STF e da Resolução 547 do CNJ.

Diante disso, o agravante interpôs o recurso de Apelação, oportunidade em que foi proferida Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso, por entender que o feito não se adequa aos parâmetros exigidos para o seu prosseguimento.

No presente recurso, a Fazenda Pública sustenta que a sentença de primeiro grau violou o princípio do contraditório, vez que o Município de Serra não foi intimado para se manifestar previamente acerca da aplicabilidade do Tema e da Resolução acima mencionados, o que não foi observado pela Decisão Monocrática.

O artigo 10 do Código de Processo Civil consagrou o princípio da “não surpresa”, determinando que o Juiz não pode decidir baseado em fundamento do qual não oportunizou a manifestação das partes, mesmo que se trate de matéria que deva conhecer de ofício.

Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça interpreta o art. 10 do CPC de maneira conjunta à regra do
pas de nullité sans grief
(art. 282, §1º, do CPC), pela qual um ato processual só terá sua nulidade reconhecida quando restar comprovado prejuízo à parte.

É assente o entendimento do Col. STJ de que a nulidade por decisão surpresa é afastada quando, não obstante o fundamento da sentença não ter sido previamente debatido pelas partes, a matéria venha a ser amplamente discutida em sede recursal, sobretudo no bojo das razões de Apelação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 487 DO CPC. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inicialmente,
a jurisprudência do STJ já se manifestou pela impossibilidade de se reconhecer a nulidade da sentença, por suposta violação ao princípio da não surpresa, quando oportunizado à parte prejudicada o amplo debate sobre a matéria controvertida, seja no recurso de apelação (art. 1.013 do CPC) ou em contrarrazões
(REsp 1.758.078/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 27/11/2018).

[...]

(AgInt no REsp n. 1.934.054/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

No caso em exame, verifica-se que o apelante teve a oportunidade de se manifestar de forma detalhada sobre a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução 547/2024 do CNJ quando das razões recursais apresentadas.

Portanto, eventual prejuízo decorrente da ausência de intimação prévia foi sanado com o debate da questão nesta instância recursal, não havendo que se falar em anulação da sentença por violação ao contraditório e à “não surpresa”.

Desse modo, não merece reforma a Decisão Monocrática, posto que, em análise dos argumentos tecidos pelo apelante em suas razões recursais, entendeu por manter o
decisum
do Juízo
a quo
, considerando que o caso dos autos se amolda aos critérios estabelecidos pelo E. STF e pelo CNJ para extinção de Execuções Fiscais de pequeno valor.

De mais a mais, destaco que o Tema 1.184 da Repercussão Geral é precedente de caráter vinculante e obrigatório, além de ser de amplo conhecimento das Fazendas Públicas, pelo que sua aplicação é imediata.

Nesse sentido, veja-se:

[...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral
(AgRg nos EDcl no AREsp nº 706.557/RN, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015). [...]

(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.571.133/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a parte agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.